Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E EMPRESARIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DAS DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA PARA UM DOS EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS ADQUIRIDAS POR AMBOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo sido arguida na petição inicial a tese apresentada na apelação e não tendo o juiz a quo, por óbvio, se manifestado sobre ela, há inovação recursal, o que impossibilita a análise, sob pena de supressão de instância.
2. Não há nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão.
3. É descabida a transferência de dívidas da pessoa jurídica para o nome exclusivo de um dos ex-cônjuges, sem a anuência dos credores.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.